Tribunal: TJDFT
Processo: 0706555-63.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706555-63.2023.8.07.0018 RECORRENTE: ROGÉRIO ZAMBONATO FREITAS RECORRIDOS: AURELIANO DIAS LUSTOSA FILHO, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESILIÇÃO UNILATERIAL DO CONTRATO. VONTADE DO PARTICULAR. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os contratos decorrentes de participação em edital de licitação pública configuram-se em contrato administrativo e são regidos pelo Princípio da Supremacia do Interesse Público. 2. O art. 78 da Lei no 8.666/93 lista os motivos que podem ensejar a rescisão do contrato administrativo, sendo o termo rescisão utilizado de forma genérica. 3. Não há previsão na Lei no 8.666/93 para rescisão unilateral do contrato pelo particular sem que tenha havido o inadimplemento do contrato por parte do Poder Público, uma vez que a resilição unilateral por vontade do contratante somente é possível se houver previsão a respeito em cláusula contratual ou no edital de licitação. Precedentes. 4. Cláusula contratual que estabelece as consequências resultantes da rescisão do contrato não pode ser interpretada de forma ampliativa a fim de permitir a resilição unilateral do contrato, a despeito de não haver previsão expressa nesse sentido. 5. Havendo o inadimplemento do contrato, o pedido de resolução deve ser formulado pela parte lesada e não pelo inadimplente (art. 475 do CC). 6. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 54, 66 e 79, todos da Lei 8.666/1993, e 421 do Código Civil, sob o argumento de que o particular pode exercer a faculdade de rescindir contrato que não tem interesse e capacidade financeira em manter, com as devidas retenções legais e contratuais, ainda que se trate de contrato de adesão relacionado a edital para a venda de lote da Terracap. Requer que todas as publicações sejam realizadas em nome dos advogados Guilherme Pupe da Nóbrega, OAB/DF 29.237 e Helena Vasconcelos de Lara Resende, OAB/DF 40.887. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à indigitada contrariedade aos artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, incisos I e II, ambos do CPC, pois “Não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia” (AgInt no AREsp 1.987.656/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 2/9/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa aos artigos 54, 66 e 79, todos da Lei 8.666/1993, e 421 do CC. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 58380444): "(...) Certo é que, consoante dispõe o art. 54 da Lei no 8.666/93, os contratos administrativos são regidos por suas cláusulas, sendo assim, somente se houvesse autorização expressa no contrato para a resilição unilateral por vontade do contratante, é que o pedido inicial poderia ser deferido. Assinaladas essas premissas, observa-se não haver previsão para a resilição unilateral no contrato em questão." Logo, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, determino que todas as publicações, relativas ao recorrente, sejam feitas em nome dos advogados Guilherme Pupe da Nóbrega, OAB/DF 29.237 e Helena Vasconcelos de Lara Resende, OAB/DF 40.887. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021